Tribunal: CARF
Processo: 13896.002730/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002730/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.381 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
VOITH-MONT MONTAGENS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECADÊNCIA. TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DE PRAZO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN..
(Súmula CARF no 148).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR TODAS AS
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS - CFL 35.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c
art. 225, III do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3.048/99, deixar a empresa de
prestar ao órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002730/2009-04
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA (e-fls. 2/60),
DEBCAD no 37.245.024-5, lavrado em 30/11/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no
qual a autoridade fiscal, durante procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, formalizou lançamento de oficio, relativo ao período
de 01 a 12/2004, por deixar de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, no valor original de R$ 13.291,66.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 66/79), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
...
Inconformado com o procedimento fiscal, o sujeito passivo impugnou-o por
meio do expediente de fls. 65 a 78, onde pleiteia o cancelamento do auto mediante as
seguintes alegações, em síntese:
1a) Na medida em que a obrigação acessória acompanha a principal, o crédito
lançado encontra-se fulminado pela decadência, tal como preconizam o § 4° do art.
150 do Código Tributário Nacional e o art. 32, inciso III, § 11, da Lei n° 8.212/91;
2a) Tendo em vista o princípio da verdade material, a fiscalização não poderia
jamais desconsiderar as documentações e justificativas apresentadas pela impugnante;
3a) Quanto ao mérito, o lançamento também é improcedente, uma vez que a
autuada apresentou os documentos solicitados; e
4a) A multa aplicada, no montante de R$ 13.291,66, não guarda qualquer
relação com a cominada no art. 283 do RPS, no valor de R$ 6.361,73.
Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

No Acórdão no 05-28.896 (e-fls. 103/114), os membros da 6a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário, sendo assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTITUIÇÃO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os
seus créditos, contado, no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
correspondente auto de infração poderia ter sido lavrado.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. MULTA
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa pecuniária na
forma da lei, deixar a empresa de exibir à fiscalização qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, quando
regularmente intimada para esse fim.
VALOR DA MULTA. REAJUSTAMENTO PERIÓDICO. IMPOSIÇÃO
LEGAL.
Por força da legislação previdenciária, os valores nela expressos em moeda
corrente, inclusive os relativos à multa por descumprimento de obrigações
acessórias, devem reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
132a Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Campinas
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
120/129), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória acerca da
incidência de decadência e princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
infração sobre obrigação acessória no código de fundamentação legal – CFL 35, por deixar de
prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, no valor
original de R$ 13.291,66.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Ressaltamos, preliminarmente, que a impugnação do sujeito passivo foi
apresentada dentro do prazo definido no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972,
razão pela qual impõe-se seja conhecida por este Colegiado.
Dito isto, passemos à análise das razões expendidas na petição de fls. 65 a 78.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

Da decadência do crédito previdenciário
Sob a ótica da defesa, na data da lavratura do presente auto de infração já
ocorrera a decadência do direito de lançar os créditos relativos a fatos geradores
ocorridos no período de janeiro a dezembro de 2004, pois, na medida em que "a
obrigação acessória segue a principal", deve ser observado o disposto no § 4o do artigo
150 do Código Tributário Nacional e no art. 32, inciso III, § 11, da Lei n° 8.212/91.
De fato, antes mesmo da emissão do AI impugnado, o Supremo Tribunal
Federal editara a Súmula vinculante n° 8, cujo enunciado transcrevemos a seguir:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
(grifamos)
Isto significa que o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os
seus créditos não é, realmente, o estabelecido no art. 45 da Lei n° 8.212/91, mas o de
que cuida o Código Tributário Nacional.
De seu turno, a súmula supra transcrita deve ser observada pela Administração
Pública Federal, consoante o artigo 2° da Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2.006:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
A mencionada lei, inclusive acresceu o § 3° ao artigo 56 da Lei n° 9.784, de 29
de janeiro de 1.999, determinando que a súmula vinculante seja observada nos
processos administrativos:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de
mérito. (...)
3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula
vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar,
explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da
aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso
Assim, após a publicação da aludida súmula vinculante não há como se
considerar procedente a cobrança de créditos tributários extintos por decurso do prazo
decadencial previsto no Código Tributário Nacional (CTN).
Todavia, apesar de não mais haver dúvidas de que o prazo de decadência dos
créditos da seguridade social seja de cinco anos e não mais dez, como previsto no
prejudicado dispositivo da lei de Custeio —, sobra ainda espaço para discussão quanto
ao termo inicial desse quinquênio, pois, enquanto o § 4o do art. 150 do citado código
prescreve que...
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
... o art. 173 do mesmo diploma estabelece o seguinte:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
1- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; ,(grifamos)
Com o intuito de elucidar essa questão, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer n° PGFN/CAT N° 1617/2008, devidamente aprovado pelo
Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Fazenda, o qual, estribado na doutrina e na jurisprudência
dominantes, assim concluiu:
40. (...) o pagamento antecipado da contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação
da regra especial, isto é, do § 4° do art. 150 do CTN; a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo
dos prazos de 'caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias.
Quer dizer, o termo inicial da contagem daquele lapso quinquenal poderá ser o
momento da ocorrência do fato gerador (como deseja a impugnante) ou o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido lançado, tudo
dependendo da circunstância de fato "ter havido ou não pagamento (ainda que parcial)
da contribuição exigida".
No caso vertente, temos que a contagem do prazo de decadência deve operar-se
nos termos do inciso I do art. 173 do CTN, pelas razões que passamos a expender.
Já vimos anteriormente que o Auto ora julgado foi lavrado por infração ao
disposto no § 2° do art. 33 da Lei n° 8.212/91. Cuida-se, portanto, de descumprimento
de uma obrigação tributária "acessória", definida pelo § 2° do art. 113 do CTN como a
que "tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos".
Quer dizer, o caso sob exame não se coaduna com a 'disciplina do art. 150 do
CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto ao* s tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

Certamente, ninguém dirá que esse § 4° tem vida independente do caput e
demais parágrafos do artigo em comento, o que nos levar a concluir que o termo
inicial da contagem do prazo de decadência nele estabelecido — data da ocorrência do
fato gerador —somente se aplica ao chamado lançamento por homologação, “que
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".
Ora, o dever de apresentar documentos e livros aos agentes do Fisco é algo
enormemente diverso do dever de antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame
da autoridade administrativa. O primeiro corresponde a uma obrigação acessória, ou
seja, a uma obrigação de fazer (prestação positiva), "no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos"; o segundo, a uma obrigação principal, definida pelo
CTN como a que "surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente" (§ 2° do art. 113).
Cremos ser desnecessário nos estendermos na diferenciação entre uma e outra
das obrigações em tela, seja por não se tratar de matéria controversa nos autos, seja
porque a literalidade dos dispositivos legais acima reproduzidos basta para evidenciar
que o objeto do dever instituído no § 2° do art. 33 da lei de custeio da previdência
social é inconfundível com o de que cuida o art. 150 do código tributário, significando
isto que o primeiro desses deveres não se submete à disciplina aplicável ao segundo.
Logicamente, tal óbvia ilação também nos leva a concluir que jamais teremos
lançamento por homologação no tocante às chamadas obrigações acessórias, mas tão
somente lançamento de ofício — e, pois, um ato privativo da administração fazendária
destinado a constituir o crédito relativo à penalidade pecuniária a que alude o § 3° do
art. 113 do CTN.
Por fim, como derradeira conclusão desse encadeamento lógico, temos que o
prazo de que o Fisco dispõe para a prática do ato administrativo referido no parágrafo
anterior não pode ser o do § 4° do art. 150, mas o do inciso I do art. 173, ambos do
código de 1966. Em suma, o prazo cujo termo inicial é o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Feitas estas considerações, tratemos de submeter o caso concreto sob exame ao
crivo tanto do dispositivo do CTN que, segundo acabamos de concluir, é o aplicável
em tais situações, como, também, daquela máxima articulada pela defesa, segundo a
qual "o acessório segue a sorte do principal".
Em 23/11/2009, quanto a empresa foi intimada a apresentar os resumos de suas
folhas de pagamento e o Livro Razão correspondentes ao ano de 2004 (v. TIF juntado
à fl. 57), ainda não ocorrera — mesmo com a aplicação do § 4o do art. 150 daquele
código — a decadência do direito à constituição dos créditos relativos, ao menos, às
contribuições previdenciárias cujos fatos geradores se deram no mês de competência
12/2004.
Com efeito, em relação a estas, a contagem do lustro decadencial iniciou-se no
próprio dezembro de 2004 (mês de ocorrência do fato gerador, na dicção daquele §
4°) e cessou em 30/11/2009.
Portanto, mesmo em se admitindo que em 23/11/2009 o auditor autuante já não
mais podia intimar o sujeito passivo a exibir documentos e livros atinentes a fatos
geradores que se deram anteriormente ao mês 12/2004 — e isto sob o entendimento de
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

que, uma vez decadente o crédito relativo à obrigação Principal, impossível a
exigência do cumprimento dos respectivos deveres instrumentais —, restaria forçoso
concluir pela validade da intimação no que tange aos resumos das folha de pagamento
daquele dezembro e, também, do Livro Razão em que foram feitos os lançamentos
contábeis dos fatos ocorridos no mesmo mês.
Tão importante quanto isto é que o prazo estabelecido no mencionado TIF, para
cumprimento da intimação ali realizada, foi de cinco dias úteis e,' por conseguinte,
venceu em 30/11/2009, quando, pelas mesmas razões acima apontadas, a RFB ainda
podia, repetimos, constituir pelo menos os créditos referentes às contribuições cujos,
fatos geradores ocorreram em dezembro de 2004.
Daí se pode concluir que em 30/11/2009 (e sempre no respeitante; pelo menos,
ao mês de competência 12/2004):
1°) por não ocorrida a decadência em relação ao "principal", estava ainda a
"VOITH" obrigada ao cumprimento das respectivas obrigações acessórias;
2°) por não ter a empresa exibido ao auditor autuante os documentos arrolados
no TIF, configurou-se a infração de que :trata o § 3° do art. 33 da Lei n° 8.212/91; e
3o) por conseguinte, era possível à fiscalização da RFB lavrar o' auto de 1
infração de que trata o art. 293, nestes termos:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Nem se diga que, por já ocorrida a perda do direito de lançar os créditos cujos
fatos geradores ocorreram de janeiro a novembro de 2004, o AI n° 37.245.024-5 seria
improcedente, pois, na medida em que, como vimos há pouco, não se deu a
decadência relativamente aos fatos ocorridos em dezembro daquele mesmo ano, o
presente Auto, tão só por isto, procede em sua integralidade.
Tal afirmação resulta da disciplina estabelecida pela Instrução Normativa RFB
n° 971, de 13/11/2009, para o procedimento administrativo de lavratura de auto de
infração por descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária. Vejamos, a propósito, os art. 473 e 474 do citado normativo:
Art. 473. Nas situações abaixo, configura uma ocorrência:
I - cada segurado empregado não inscrito, com exercício de atividade após 6 de março
de 1997, independentemente da data de admissão no trabalho;
II - cada PPP não emitido para trabalhador exposto aos agentes nocivos, ou não
atualizado;
III - cada CND não exigida, nos casos previstos em lei;
IV - cada obra de construção civil não matriculada no CEI no prazo estabelecido em lei.
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa infrações isoladas que,
por economia processual, poderão integrar um único Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de
1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e lido caput deve ser considerada como
um documento único, independentemente da quantidade de documentos entregues nos
termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a estabelecimentos distintos, sendo
que:
1- caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP, inclusive a sem
movimento, descaracteriza, exclusivamente para a competência a que se refere, a
infração prevista no inciso I do caput, devendo, nos casos em que haja omissão de fatos
geradores, ser caracterizada a infração prevista no inciso lido caput;
II - caso não haja informação a ser prestada, a entrega da GFIP sem movimento tem
validade para a competência a que se refere e para as seguintes, até a competência
imediatamente anterior àquela na qual tenha ocorrido fato gerador de contribuições
previdenciárias.
Percebe-se, nitidamente, que cada uma das omissões elencadas no art. 473, ou
cada competência em que tenha ocorrido qualquer das infrações descritas nos incisos
do art. 474, configura uma ocorrência — vale dizer, uma infração —, de modo que,
em tais hipóteses, o quantum da multa a ser aplicada ao infrator será o resultante da
multiplicação do valor previsto em lei para cada ocorrência, multiplicado por um
número igual ao da quantidade de ocorrências verificadas em cada caso concreto. Isto
porque, dizendo-o noutros termos, nos casos arrolados naqueles dois artigos do
normativo ministerial, cada ação ou omissão do sujeito passivo configura uma
ocorrência, punível cada qual de forma individualizada
Assim, por exemplo, em tendo a empresa deixado dei matricular no INSS cinco
obras de construção civil (inciso IV do art. 473 da IN 971/2009), o valor da pena a ser-
lhe aplicada pela fiscalização será igual a cinco vezes o estabelecido no art. 92 da Lei
n° 8.212/91, eis que cada uma dessas omissões, segundo vimos, configura uma
ocorrência.
Entretanto, a infração cometida pela "VOITH" (deixar de prestar informações e
esclarecimentos à fiscalização) não se encontra mencionada no elenco de condutas
acima reproduzido, — o qual, diga-se de passagem, é exaustivo —, razão pela qual há
de se concluir que, independentemente de quantos tenham sido os documentos e livros
não apresentados, ter-se- á por caracterizada apenas uma ocorrência (ou uma infração)
e, por via de consequência, o valor da multa a ser aplicada ao infrator será, tão
somente, o previsto no art. 92 da Lei n° 8.212/91.
Aliás, não foi por outro motivo que, apesar de terem sido vários os dados e/ou
esclarecimentos não prestados (o que afirmamos pelo fato de os termos da descrição
da infração à fl. 05 se encontrarem na forma plural), o AFRFB autuante aplicou a
multa em valor igual a uma única vez o mínimo estabelecido no inciso II do art. 283
do RPS, qual seja R$ 13.291,66.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

Sendo assim — isto é, se o valor da pena, em casos como o ora analisado,
independe do número de ocorrências —, impõe-se concluir que, ainda que se tenha
por improcedente a exigência formulada em 23/11/2009 relativamente aos livros e
documentos do período anterior a dezembro de 2004, o auto resulta procedente quanto
à omissão relacionada a este último mês e, ao mesmo tempo, a multa a ser aplicada
por tal omissão é, de fato, igual a uma vez o valor mínimo a que fizemos referência no
parágrafo anterior.
Estas as razões pelas quais não deve este Colegiado acolher a tese aqui
articulada pela impugnante.
Das "documentações e justificadas apresentadas pela impugnante"
Diz também a empresa que, tendo em vista o princípio da verdade material,
o auditor autuante não poderia jamais desconsiderar as documentações e
justificativas por ela apresentadas.
Deixamos de nos manifestar a respeito da presente assertiva em razão de a
impugnante não esclarecer quais são as "documentações e justificativas" que,
embora apresentadas ao agente fiscal, este teria deixado de considerar, ou em que
medida elas seriam relevantes para efeito de desconstituição do presente auto.
Neste passo, vale trazer à colação o art. 16 do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, que assim preceitua:
Art. 16. A impugnação mencionará:
1- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
- a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifamos)
Com base no texto em destaque, pode-se afirmar que a impugnação do sujeito
passivo deve ser minimamente clara no tocante aos fatos nela articulados e, ainda, vir
acompanhada, quando o caso, das respectivas provas, sob pena de não produzir o
efeito a que está vocacionada, qual seja a de possibilitar o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
No caso em foco, a vagueza da alegação do sujeito passivo, aliada à inexistência
de comprovação do quanto é por ele afirmado, não deixa a este Colegiado outra
alternativa que não de desconsiderar o presente item da defesa.
Do suposto atendimento ao TIF de 23/11/2009
Nos itens 30 e 31 da peça juntada às fls. 65 a 78 a impugnante afirma, ipsis
litteris, que:
30. Desta forma, a fim de comprovar que a autuação é totalmente indevida, a
Impugnante junta aos autos protocolo que comprova os esclarecimentos e documentos
enviados (DOCTO. 03).
31. Assim, quanto ao mérito, também improcedente o lançamento efetuado pela
autoridade administrativa, na medida em que a IMPUGNANTE apresentou os
documentos solicitados.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

Ocorre que, ao contrário do que afirma o sujeito passivo, o aludido "DOCTO.
03", que acompanha a defesa e foi anexado aos presentes autos à fl. 100, não
comprova que a autuação é indevida.
Em realidade, esse anexo corresponde a um ofício protocolado na DRF Barueri
em 05/11/2009, por meio do qual, de acordo com os seus próprios termos, teriam sido
apresentados os seguintes elementos:
1) Dados dos corresponsáveis pela empresa;
2) Livros Diário em papel ref. o ano de 2004;
3) Informações Digital em meio Magnético — MANAD;
4) Solicitação da retificação da Guia de Recolhimento da Prev. Social de
12/2004;
5) Plano de Distribuição do PPR do ano de 2004.
Muito embora no rol acima figurem elementos relacionados aos dados e
esclarecimentos a que alude o relatório fiscal da infração (fl. 05) – quais sejam os
identificados sob os números 1 ("Dados dos corresponsáveis pela empresas") e 5
("Plano de Distribuição do PPR do ano de 2004") –, é fácil de ver, pela data de
protocolo desse "DOCTO. 03", que o ato por meio dele praticado pelo contribuinte o
foi em cumprimento da exigência formulada no Termo de Intimação Fiscal n° 008 (fl.
56), emitido em 16/10/2009, e não no TIF n° 009 (este, como já dito, expedido em
23/11/2009).
Acrescentamos que o setor de protocolo da DRF Barueri, ao recepcionar o
ofício em comento, cuidou de nele apor a expressão "SUJEITO À CONFERÊNCIA
DO AFRFB SOLICITANTE" (v. parte inferior dessa correspondência), o que implica
a não atestação, por parte daquele órgão, de que os elementos então apresentados pela
autuada atendiam plenamente a todas as exigências feitas pelo auditor fiscal.
E, a julgar pelo fato de que no TIF n° 009 restaram novamente exigidos "Dados
dos corresponsáveis com informações sobre: Nome, endereço completo, RG, CPF,
Cargo, Data do Inicio e final de atividade (se for o caso)", bem como
"Esclarecimentos sobre o pagamento de remuneração aos empregados conforme
rubrica 402 na folha de pagamento (pagamento em janeiro e dezembro/2004)", é licito
concluir que o TIF n° 008 não foi atendido em sua plenitude. Aliás, outra não foi,
certamente, a razão pela qual o AFRFB autuante afirma à fl. 05 que o sujeito passivo
não apresentou "de forma completa" os dados e esclarecimentos em apreço.
Assim, conquanto não se possa negar que a "VOITH" cumpriu em parte a
intimação documentada à fl. 56, também é certo que esse cumprimento apenas parcial
não atendeu com plenitude aos propósitos da fiscalização, do que resultou o TIF n°
009 e, por fim, em virtude de não ter sido este atendido nem mesmo em parte, a
lavratura do presente auto de infração.
Aliás, em momento algum a defesa alega que atendeu à intimação formulada
em 23/11/2009, limitando-se a dizer que exibiu os elementos relacionados no
"DOCTO. 03" e a concluir — equivocadamente, diga-se de passagem — que, com
isto, teria cumprido por inteiro o dever insculpido hipoteticamente no inciso III do art.
32 da Lei n° 8.212/91 e materializado, in concreto, por meio do TIF n° 009.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.381 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002730/2009-04

Como já ressaltado noutra parte, a não apresentação de apenas um documento,
dentre os muitos requisitados pela fiscalização, é bastante para configurar a infração
descrita no § 3° do mesmo artigo da lei de custeio e, consequentemente, impor ao
auditor da RFB o dever inscrito no já mencionado art. 293 do Regulamento da
Previdência Social — qual seja o de lavrar de imediato o auto de infração para
imposição da penalidade cabível.
Assim, nenhuma dúvida remanesce quanto à ocorrência da infração imputada à
"VOITH" e à inteira improcedência das razões por ela articuladas nos itens da defesa
aqui examinados.
Acrescentamos, ainda, aos argumentos esposados pelo julgamento anterior,
relativamente ao prazo decadencial que, neste Conselho, a Súmula CARF no 148 trata
especificamente deste assunto definindo qual regra deve ser aplicada ao descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, que no caso será sempre a prevista no artigo 173, I, do CTN:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital